Tribunal: TJDFT
Processo: 0742133-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESÍDIA. ART. 622 CPC.

I – A inércia do inventariante em praticar os atos que lhe competem, deixando de atender as determinações judiciais e causando a paralisação injustificada do processo de inventário, justifica a sua remoção. Art. 622, inc. II, do CPC.

II - Agravo de instrumento desprovido.